Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL e 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF (SUSCITADO). CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAIS CONTRA ADOLESCENTE SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO 1, DE 23-JULHO-2024, DO PLENO DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial de Planaltina/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, para determinar a competência para processar e julgar o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), praticado, em tese, contra a vítima menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos.
II – Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) a competência do Juízo Especializado ou do Juízo Criminal para processar e julgar delitos praticados contra criança e adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tratando-se de ação penal cuja denúncia já foi recebida.
III – Razões de decidir
3.A Resolução 1, de 23-julho-2024, do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
4. Considerando as discussões jurisprudenciais que envolveram a competência da Vara Especializada, a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça assentou entendimento que será competente o Juízo que houver recebido a denúncia, prestigiando-se o princípio da “perpetuatio jurisdicionis”.
5. Ao receber a denúncia, o Juízo Suscitado firmou sua competência para processamento e julgamento da ação penal.
IV - Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF).